Tribunal: TJDFT
Processo: 0752505-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS CUMULATIVOS. ARTIGO 919, PARÁGRAFO 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DISPENSA DO JUÍZO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DEMONSTRADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil prevê, para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, o preenchimento cumulativo dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e a garantia do juízo.
2. Alguns magistrados admitem a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução sem penhora, depósito ou caução suficientes. Todavia, para tanto, exigem a comprovação de situação excepcional.
3. A emissão de cheques em situação atualmente investigada por inquérito policial configura cenário no qual se exige maior cautela do juízo. A apuração da prática de crimes configura situação excepcional, capaz de fundamentar a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.
4. Recurso conhecido e provido.